Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703666-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO CLAUDENIO ANDRADE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão que rejeitou a impugnação/exceção de pré-executividade e fixou a multa no valor de R$14.700,00, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ANTONIO CLAUDENIO ANDRADE FERREIRA. O agravante alega, em síntese, que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada considerando que representa 63% do benefício econômico alcançado pelo agravado. Aponta que o valor apurado pela contadoria indica como débito principal a quantia de R$23.655,89, e a multa R$14.700,00. Aponta como defesa para o pedido de afastamento/redução do valor o julgamento do Tema 706 pelo STJ. Sustenta que o INSS não foi intimado pessoalmente, através do CEAB/DJ em violação ao Enunciado de Súmula n. 410/STJ. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, a reforma da decisão para excluir da condenação o valor fixado a título de multa. Preparo não efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (ID 107281166, dos autos de referência) que condenou o INSS a conceder auxílio-doença acidentário ao autor, no período de 21/09/20 até prazo não inferior a 21/01/22, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação, e honorários advocatícios. Por meio da decisão de ID 113777928, o juiz da causa determinou intimação do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da sentença de ID 107281166, comprovando a implantação do benefício acidentário e a conversão dos benefícios previdenciários em seus equivalentes acidentários, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. O INSS informou o cumprimento da determinação por meio do ofício n. 588/2022, de 08/03/2022 (ID 118321672), contudo, não comprovou o cumprimento da obrigação nos termos do comando judicial, tendo sido intimado novamente (ID 123467800) para comprovar o implemento do auxílio-doença no período de 21/09/2020 até o prazo não inferior a 21/01/2022. O INSS alegou que a DIP/DCB do benefício foi alterada, pelo fato de constar recebimento de outro benefício concedido administrativamente para o segurado. Assim, foi intimado para juntar aos autos o histórico de créditos percebidos desde 21/09/2020 (ID133227833). Por outro lado, o exequente, ora agravado, informa ao juízo que o benefício não foi implantado em 21/09/2020. O INSS não atendeu a determinação, como consta do ID 134212761. Reiterada a determinação de intimação nos mesmos termos. Dada a juntada do histórico de créditos pelo exequente, o feito foi encaminhado à Contadoria do Juízo para fins de apuração do quantum efetivamente devido, tendo em vista a divergência de valores apresentados pelas partes. A Contadoria elaborou parecer com a seguinte sugestão (ID 136434052): (...) 3. Em face ao exposto, sugerimos a intimação do INSS para: a) que retifique a DIB, e consequentemente a RMI, do benefício auxílio-doença acidentário (NB 6342701273), para o dia 21/09/2020; ou b) que restabeleça o benefício auxílio-doença acidentário (NB 638.364.571- 8), que já possui DIB em 21/09/2020, e cesse o benefício auxílio-doença acidentário (NB 6342701273), implantado com DIB em desacordo com a sentença. O INSS foi intimado a promover a retificação da DIB, no prazo de 10 dias, sob pena de multa (ID 141340696), porém, novamente, manteve-se inerte. Intimado de novo, para cumprir a determinação, no prazo de 15 dias, contados em dobro, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a 90 dias (ID 149345526), porém, sem manifestação. Prolatada nova decisão (ID 159085526), agora, condenando o INSS por ato atentatório à dignidade da justiça por violação ao disposto no art. 77, IV, do CPC, e, com fulcro no inciso I, §1o, do art. 537, do CPC, majorou a multa para R$200,00, limitando-a ao novo prazo de 90 dias úteis a partir da presente decisão. Dada a conduta recalcitrante no cumprimento das diversas ordens judiciais, o juiz determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos devidos, com inclusão da multa por descumprimento, que apurou o valor do crédito do agravado em R$23.655,89, honorários de sucumbência em R$1.417,47 e multa no valor de R$14.700,00 (ID 169291577), que ora é impugnado pelo agravante. Diante de todo relatado, verifica-se que o agravante deixou de cumprir diversas determinações do juízo, acarretando embaraços ao regular processamento do feito, que a propósito, trata-se de pagamento de auxílio-acidentário à pessoa de notadamente carente de recursos. O agravante, somente após homologados os cálculos, tratou de se manifestar por meio de impugnação (ID 180041988), na qual se limita a alegar valor excessivo da multa e a ausência de intimação pessoal através da Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais (CEAB/DJ). Registre-se que não há menção sobre o cumprimento da decisão quanto ao restabelecimento do benefício, mas apenas de irresignação quanto ao montante apurado da multa. Desta feita, resta evidente que a conduta desidiosa da autarquia acarretou para si a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que intimada diversas vezes, inclusive, com majoração de multa, porque insistente em descumprir as determinações. Tal comportamento revela a nítida e inconcebível violação aos princípios da boa-fé, da cooperação, da duração razoável do processo e, sobretudo o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Por outro lado, o autor é parte hipossuficiente e necessita do benefício previdenciário para subsistência, em especial, no período em que se encontra impossibilitado de exercer atividade laborativa, não podendo ficar aguardando indefinidamente, e sem justificativa plausível, pelo cumprimento da obrigação por parte da autarquia. Assim, a responsabilização pessoal do agente público que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, é perfeitamente cabível e necessária, pois, várias foram as oportunidades de manifestação, sem a contraprestação. Nos termos do art. 497 do CPC, a cominação em astreintes, é uma providência judicial destinada, primordialmente, a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, não se destina meramente à penalização pura e simples do obrigado, ou ainda, de incremento ao patrimônio do credor. Em que pese a não preclusão da questão referente à fixação de multa e a possibilidade da revisão do valor e periodicidade, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, não há falar em afastamento da multa porque evidente o reiterado descumprimento da ordem judicial em prejuízo do segurado. Quanto ao prazo, inicialmente fixado em 30 dias (ID 113777928) úteis para implantação do benefício acidentário, com fixação da primeira multa (R$100,00) como já relatado, reiterado posteriormente ante a inércia (ID 123467800, em maio/2022, ID 126736555, em junho/2022). Quanto à alegada ausência de intimação pessoal, importa ressaltar que a Procuradoria do INSS é competente para representar a autarquia judicialmente, sendo as intimações devidamente realizadas através desse órgão. Portanto, não há falar em exclusão da multa fixada, porque aplicada segundo os parâmetros legais. Entretanto, quanto ao pedido de redução do valor total da multa, entendo que cabe ponderação, segundo os critérios da proporcionalidade, em relação à obrigação a que se refere, a fim de representar uma condenação justa e adequada ao caso concreto. Dito isso, considerando que a decisão agravada determinou a expedição de RPV em relação aos honorários do cumprimento de sentença e intimação do INSS para pagamento das RPVs já expedidas (ID 179808323 e ID 179808318), o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, de modo a prevenir a prática de atos desnecessários, até o julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator